Tribunal: TJES
Processo: 5004192-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004192-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: HELIO ALMEIDA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
OM PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO DE DANOS
.
PLANO DE SAÚDE.

APLICAÇÃO DO
CD
C.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
.
RECUSA ABUSIVA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
RISCO DE DANO INVERSO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
T
ratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que
os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº 9.656/1998 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde -, muito embora não sejam atingidos pelos efeitos desta, se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor para fins de verifica
ção de
eventual abusividade.

3. Demonstra-se apta para fins de deferimento do pleito, a manifestação dos profissionais médicos que apontaram a necessidade do tratamento, e não
se entende
como plausível o plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

4.
E
m um
juízo de
ponderação,
é clarividente que
o direito à saúde e à vida deve
prevalecer sobre o direito contratual.

5.
O
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

se materializa inversamente em
des
favor d
o
agravad
o
.

6. Recurso
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória-ES, ____ de _______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004192-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HELIO ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004192-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: HELIO ALMEIDA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ID
1485225
)
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível de Vitória-
ES,
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
OM PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO DE DANOS

ajuizada por
HELIO ALMEIDA SANTOS
,
deferiu
o pedido de
tutela
de urgência, para
determinar que a
requerida

autorize/cubra/custeie os procedimentos indicados pelo médico especialista que acompanha o autor, bem como todos os materiais necessários, principalmente o dispositivo CONJUNTO CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL RIVACOR 5DR-T DF-4 MARCA BIOTRONIK e a prótese STENT FARMACOLOGICO ELUIDOR DE SIROLIMO ULTIMASTER, custeando ainda tod
a
e qualquer despesa de ordem médica, laboratorial, hospitalar e farmacológica proveniente do referido procedimento, sob pena de multa diária
de
R$ 2.000,00 (
D
ois mil reais), limitad
a, por ora,
a 60 (sessenta) dias/multa.

Em suas razões o agravante
a
duz,
em síntese,
que:
I)
não há nos autos um documento sequer emitido pelo médico assistente, que indique situação de urgência/emergência para a realização do procedimento; II) “perigo de irreversibilidade” do provimento; III) ausência de cobertura contratual; IV) os planos não regulamentados não sofrem a incidência da Lei nº 9.656/98, razão pela qual são regidos unicamente pelas regras pactuadas no contrato.
A
lmeja,
portanto,

a
imediata suspensão d
a decisão vergastad
a e, no mérito, seja a mesma reformada
.

D
ecisão indeferindo o pedido (ID 1495317).

Contrarrazões pelo desprover do recurso (ID 1627504).

É o breve relatório.
P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 11 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004192-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: HELIO ALMEIDA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto p
or

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ID
1485225
)
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível de Vitória-
ES,
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
OM PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO DE DANOS

ajuizada por
HELIO ALMEIDA SANTOS
,
deferiu
o pedido de
tutela
de urgência, para
determinar que a
requerida

autorize/cubra/custeie os procedimentos indicados pelo médico especialista que acompanha o autor, bem como todos os materiais necessários, principalmente o dispositivo CONJUNTO CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL RIVACOR 5DR-T DF-4 MARCA BIOTRONIK e a prótese STENT FARMACOLOGICO ELUIDOR DE SIROLIMO ULTIMASTER, custeando ainda tod
a
e qualquer despesa de ordem médica, laboratorial, hospitalar e farmacológica proveniente do referido procedimento, sob pena de multa diária
de
R$ 2.000,00 (
D
ois mil reais), limitad
a, por ora,
a 60 (sessenta) dias/multa.

Em suas razões o agravante
a
duz,
em síntese,
que:
I)
não há nos autos um documento sequer emitido pelo médico assistente, que indique situação de urgência/emergência para a realização do procedimento; II) “perigo de irreversibilidade” do provimento; III) ausência de cobertura contratual; IV) os planos não regulamentados não sofrem a incidência da Lei nº 9.656/98, razão pela qual são regidos unicamente pelas regras pactuadas no contrato.
A
lmeja,
portanto,

a
imediata suspensão d
a decisão vergastad
a e, no mérito, seja a mesma reformada
.

D
ecisão indeferindo o pedido (ID 1495317).

Pois bem.

Relata a exordial que “o Autor é idoso, atualmente com 77 anos de idade, cardíaco e diabético”, que “é cliente da Requerida desde 10/08/1994 e ao longo desses anos de contrato sempre cumpriu fielmente com todas as mensalidades cobradas pela Ré”.

Afirma que “em junho de 2020 o Autor precisou realizar cirurgia - angioplastia com implantação de Stent -, que, à época, não foi autorizado pelo convênio, sob a justificativa de que o plano cobre a angioplastia, mas não cobre a implantação dos Stents” e que a “família preocupada angariou fundos e pagou o procedimento, requerendo judicialmente o ressarcimento do valor e já foi, inclusive, reconhecido pelo Juízo o direito ao ressarcimento”.

Declara que “no dia 30/06/2021 o Autor deu entrada no Pronto Socorro do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha, sentindo fortes dores no peito, sendo imediatamente internado na UTI, ali permanecendo até o dia 03/07/2021, quando teve alta médica” e que “no dia 05/07/2021, o Autor voltou a passar mal com fortes dores retornando ao Pronto Socorro do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha, ali permanecendo até o dia 07/07/2021, quando foi transferido para o hospital Unimed”.

Aduz que “devido a outro infarto, os médicos acharam melhor encaminhá-lo para a UTI CARDIOLÓGICA, onde encontra-se até a presente data” e “após exames mais complexos constataram a necessidade de realização de cirurgia com implantação de Stent Farmacológico e de Marca Passo, pois a referida cirurgia para colocação de prótese constitui-se como único meio capaz de sanar a disfunção que o acomete”.

Sustenta que “diante da inexistência de alternativa clínica deve ser realizado o procedimento de implantação da prótese (Stent Farmacológico) e do dispositivo (Marca Passo), em caráter de URGÊNCIA” e que “tal operação é importantíssima, pois tem o fito de aliviar a dor e evitar que o paciente tenha uma morte súbita”.

Contudo, “a solicitação feita pela médica, preposta da empresa, foi negada pela requerida, sob o argumento de que não há cobertura para os procedimentos solicitados”.

Complementa que “o plano de saúde nega os materiais sob a justificativa que por se tratar de um plano de saúde anterior a 1998, o material não está coberto” e que “só poderia autorizar este procedimento para novos seguros de saúde e que o plano dele é não regulamentado, se importando unicamente em que o Autor faça a mudança de seu plano de saúde, o que demonstra o intuito da mesma em não arcar com o procedimento médico requerido pelo médico cardiologista”.

Pois bem.

Inicialmente ressalto que, t
ratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

Nessa exegese, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que
os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº 9.656/1998 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde -, muito embora não sejam atingidos pelos efeitos desta, se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor para fins de verifica
ção de
eventual abusividade.

Após compulsar os autos, verifico que a hipótese em julgamento realmente nos remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

Demonstra-se apta para fins de deferimento do pleito, a manifestação dos profissionais médicos que apontaram a necessidade do tratamento, e não entendo como plausível o plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Com efeito, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Portanto, em um juízo de ponderação, é clarividente que o direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre o direito contratual.

Assim, em sede de cognição rarefeita, restou comprovada a necessidade de realização do tratamento com a medicação indicada pela médica do recorrido, tendo em vista a gravidade do seu quadro clínico.

Insta destacar
ainda
que

o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

se materializa inversamente em
des
favor d
o
agravad
o
.

Diante do exposto
,
sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004192-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: HELIO ALMEIDA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
OM PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO DE DANOS
.
PLANO DE SAÚDE.

APLICAÇÃO DO
CD
C.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
.
RECUSA ABUSIVA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
RISCO DE DANO INVERSO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
T
ratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que
os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº 9.656/1998 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde -, muito embora não sejam atingidos pelos efeitos desta, se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor para fins de verifica
ção de
eventual abusividade.

3. Demonstra-se apta para fins de deferimento do pleito, a manifestação dos profissionais médicos que apontaram a necessidade do tratamento, e não
se entende
como plausível o plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

4.
E
m um
juízo de
ponderação,
é clarividente que
o direito à saúde e à vida deve
prevalecer sobre o direito contratual.

5.
O
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

se materializa inversamente em
des
favor d
o
agravad
o
.

6. Recurso
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.